Tribunal: TJDFT
Processo: 0007230-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007230-49.2018.8.07.0016 RECORRENTE: NATANIEL ANDERSON CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: 1. Não age acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, aquele que realiza a abordagem policial de maneira excessiva, fora da razoabilidade e legalidade, no tocante ao uso das algemas e da condução da vítima no interior da viatura, sem justificativa para tais atos. 2. O fato de o apelante figurar como comandante da guarnição não pode pesar sobre ele, sob pena de homenagear o direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 3. Recurso conhecido. Provimento negado. O recorrente alega violação ao artigo 42, inciso III, do Código Penal Militar, buscando a prevalência do voto vencido, sob o argumento de que, conforme depoimentos das testemunhas, dispensou tratamento idêntico às partes porque, no bojo da ocorrência, não era possível distinguir quem era a vítima e quem era o agressor. Afirma que não há que se falar que a abordagem policial foi excessiva, pois foi necessária a contenção da vítima com o uso moderado da força e algemas, mediante voz de prisão para crime de desobediência, tendo em vista a resistência à ordem de ir à delegacia na viatura. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados ANGELA JUNCK DA SILVA FLÁVIO, OAB/DF 44.169 e MÁRIO DE ALMEIDA COSTA NETO, OAB/DF 13.154. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois tratando-se de acórdão não unânime, desfavorável ao réu, em grau de apelação, recurso em sentido estrito ou em agravo em execução, cabíveis seriam os embargos infringentes, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, de modo a fazer prevalecer o entendimento minoritário que interessava ao ora recorrente. Dessa forma, ao interpor diretamente o recurso especial, não cuidou o insurgente de esgotar as vias ordinárias, razão pela qual deve incidir, in casu, o veto do enunciado 207 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS CONTIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS. NÃO APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA N. 207 DO STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I - Não compete a este Superior Tribunal o exame das supostas violações a dispositivos ou a princípios contidos na Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento, por estarem restritas à análise do Pretório Supremo Tribunal Federal, por expressa previsão constitucional. II - Não tendo sido encerrada a prestação jurisdicional pelo eg. Tribunal de origem, conforme consignado no decisum reprochado, não há como prosseguir a análise do pedido aqui formulado. Nesse sentido é o teor do enunciado sumular n. 207 deste col. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, verbis: "é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem". Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1554066/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 10/12/2019). No mesmo sentido é o AgRg no REsp 1821239/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 21/10/2019. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 42, inciso III, do Código Penal Militar. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Pelo que se pode concluir, a abordagem policial se deu de maneira excessiva, fora da razoabilidade e legalidade, no tocante ao uso das algemas e da condução da vítima no interior da viatura, sem justificativa para tais atos” (ID 19892694). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados ANGELA JUNCK DA SILVA FLÁVIO, OAB/DF 44.169 e MÁRIO DE ALMEIDA COSTA NETO, OAB/DF 13.154. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025